Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Autismo. Tratamento multidisciplinar. Negativa lícita de cobertura: exames e tratamentos solicitados no prazo de carência – urgência/emergência não comprovada. Ato lícito: ausência de dano moral. Litigância de má-fé não configurada.